Tribunal: CARF
Processo: 11516.001300/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11516.001300/2009-69 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.808 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
LUIZ ALBERTO DE CERQUEIRA CINTRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR
QUE O DEVIDO.
O contribuinte somente tem direito à restituição total ou parcial do tributo
quando restar comprovado erro ou recolhimento indevido do crédito tributário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência senão àquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF
sobre a inconstitucionalidade da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 52/55) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 44/49), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade do sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.001300/2009-69
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.808 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.001300/2009-69

Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

O presente processo originou-se do Pedido Eletrônico de
Restituição — PER de fls. 1/3, por meio do qual o contribuinte pleiteou a
restituição do valor de R$ 32.364,72, pago indevidamente a título de Imposto de
Renda Pessoa Física incidente sobre ganho de capital apurado na alienação de
bem imóvel no ano-calendário 2005.
O Chefe da Equipe de Arrecadação e Cobrança — EAC/4 da
Seção de Orientação e Análise Tributária da Delegacia da Receita Federal em
Florianópolis, apreciando o pleito, à vista dos documentos apresentados pelo
interessado, proferiu o Despacho Decisório de fls. 22/23, reconhecendo o direito
creditório da importância de R$ 16.948,82. O pagamento da importância
reconhecida, devidamente atualizada pela taxa Selic, foi efetuado por meio de
ordem bancária, conforme despacho de fls. 28.
Inconformado com o reconhecimento parcial do direito creditório,
o interessado ingressou com a Manifestação de Inconformidade (fls. 32/34),
alegando em síntese que a cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física sobre o
ganho de capital apurado na alienação de bens imóveis adquiridos por herança
fundamenta-se na Portaria MF n.° 80/79; que como a Portaria MF n.° 80/79 foi
considerada ilegal, a cobrança do imposto de renda sobre o lucro imobiliário
obtido na venda de bem imóvel recebido por herança também foi considerado
ilegal; que o fundamento para considerá-la ilegal é que a referida portaria não
pode fixar a base de cálculo do imposto por tratar-se de matéria submetida a
reserva legal. Cita acórdão do Superior Tribunal de Justiça sobre a Portaria MF
80/79.
Por fim, requer a restituição do valor de R$ 15.415,90, que
corresponde a diferença entre o valor originalmente pleiteado e o já restituído
(R$ 32.364,72 — R$ 16.948,82), considerando a ilegalidade da Portaria MF n.°
80/79, na forma como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, instrumento
este que o obrigou ao pagamento do imposto de renda por ocasião da alienação
de bem imóvel havido por herança.

A 6a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado, assim se manifestando:
(...)
Observa-se que na apuração do ganho de capital demonstrado no
Despacho Decisório de fls. 22/23, foi observada a legislação vigente, aplicando-
se as reduções em função da data de aquisição, conforme disposto na Instrução
Normativa SRF n.° 599/2005.
Assim, não cabe reparo no cálculo elaborado no Despacho
Decisório (fls. 22/23) que apurou o valor o Imposto pago indevidamente.
Conforme visto, a fundamentação legal para a cobrança do
Imposto de Renda Pessoa Física sobre ganho de capital na alienação de bens e
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.808 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.001300/2009-69

direitos, inclusive os recebidos por herança, encontra-se na Lei n.° 7.713, de 22
de dezembro de 1988, arts. 2.° e 3.°, § 2.° e Lei n.° 8.981, de 20 de janeiro de
1995, portanto, equivoca-se o interessado quando afirma que a fundamentação
legal seria a Portaria MF n.° 80/79.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, nos mesmos termos
da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 24/09/2010 (e-fl. 51); Recurso Voluntário
protocolado em 14/10/2010 (e-fl. 52), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado, com a r. decisão que não reconheceu o direito creditório pleiteado, o
contribuinte maneja recurso próprio, reiterando as alegações da Manifestação de
Inconformidade.
Destaco por primeiro que, as decisões administrativas e judicias que o recorrente
trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam
decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as características
específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se originaram. Embora o
CTN, em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados como normas
complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de lei que confira a
essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente momento, lei que atribua a
efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às partes do
processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese
julgada.
Carece de razão o recorrente, pois conforme a fundamentação legal para a
cobrança do imposto de renda, sobre o ganho de capital na alienação de bens e direitos está
estribada na lei n° 7.713 e n° 8.981, e não na Portaria MF n° 80/79.
Diz o RIR, em seu art. n° 119:
Na transferência de direito de propriedade por sucessão, nos casos de herança, legado
ou por doação em adiantamento da legítima, os bens e direitos poderão ser avaliados a
valor de mercado ou pelo valor constante da declaração de bens do de cujus ou do
doador.
§ 1° Se a transferência for efetuada a valor de mercado a diferença a maior entre esse e
o valor pelo qual constavam da declaração de bens do de cujus ou do doador sujeitar-se-
á à incidência do imposto, observado o disposto nos arts. 138 a 142 (lei 9.532, de 1997,
art.23,§ 3°).
Alega o recorrente que não é cabível a cobrança do imposto de renda sobre o lucro
imobiliário apurado na venda de imóvel adquirido por herança. Ficou o recorrente apenas no
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.808 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.001300/2009-69

campo das alegações sem apontar em que decreto legal se apoiou para prover seu pretenso
direito.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital